Tribunal: TJDFT
Processo: 0726863-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726863-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL MATIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu, por ora, eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo, nos autos da execução fiscal promovida pelo ora agravante em face de MANOEL MATIAS DA SILVA. No mesmo dia em que distribuído o recurso, o agravante peticionou em id 28369652, desistindo do agravo, esclarecendo que o pedido foi protocolizado por engano. Sendo assim, determino o cancelamento da presente distribuição, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator